Tribunal: TJDFT
Processo: 0022185-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022185-04.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDOS: M.A. TRAVALON SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ME, MARCO ANTONIO TRAVALON DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Correto o indeferimento e a conseguinte extinção do processo quando determinada a emenda da exordial, no sentido de adequá-la ao correto procedimento processual, a parte autora não atende a contento. 3. Tendo o processo sido extinto em virtude do indeferimento da petição inicial, basta a intimação do seu causídico pelo Diário de Justiça eletrônico. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente indica negativa de vigência aos artigos 269 e 272, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a emenda à inicial teria ocorrido antes da publicação da sentença, entendendo que o respectivo prazo não é preclusivo. Afirma que não houve a regular intimação de seu patrono constituído nos autos da decisão para dar andamento ao processo nem publicação na imprensa oficial sobre o andamento ao processo sob pena de extinção do feito. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA, OAB/DF 28.978 e RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/DF 28.322. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 269 e 272, ambos do CPC, na medida em que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso em análise, o juiz a quo proferiu decisão (ID 11416399, pág. 52), determinando a intimação da parte autora para que emendasse a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (...). Referido decisum foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 24/01/2017 (ID 11416399, pág. 53). Em 16/02/2017 foi certificado ter transcorrido in albis o prazo legal para manifestação da parte autora (ID 11416399, pág. 54), tendo sido o feito sentenciado em 21/02/2017 (ID 11416399, pág. 55) (...). Ao contrário do alegado pelo apelante, apenas no dia seguinte à prolação da sentença, 22/02/2017, foi protocolizada petição requerendo dilação de prazo para juntar os contratos (ID 11416399, pág. 56), a qual foi indeferida ao argumento de que o feito já se encontrava extinto (...) (ID 11416399, pág. 144). Assim, ainda que a sentença só tenha sido disponibilizada no DJE em 02/03/2017, em consulta ao andamento processual do site deste Tribunal, verifica-se constar o conteúdo da sentença no dia de sua prolação, qual seja, 21/02/2017, isto é, antes do protocolo da parte ré requerendo a dilação do prazo. Sob outro aspecto, não há se falar em ausência de intimação do patrono da recorrente para a movimentação do feito, porquanto a decisão que determinou a emenda da petição inicial foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 24/01/2017, constando o nome do advogado Raphael Neves Costa (DF28322A), o qual foi constituído pelo apelante (...).Desse modo, correta a sentença que extinguiu o processo” (ID 11536901). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à tese de que o prazo para a emenda à inicial não é preclusivo, não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos patronos RICARDO NEVES COSTA, OAB/DF 28.978 e RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/DF 28.322. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027